Tribunal: TJMT
Processo: 0002335-08.2017.8.11.0036
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-06-21
Data de publicação: 2022-07-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002335-08.2017.8.11.0036
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), MUNICIPIO DE GUIRATINGA - CNPJ: 03.347.127/0001-70 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), JULIANO LUIZ ALVES DE MATOS - CPF: 924.517.649-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – REFORMA E ESTRUTURAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE GUIRATINGA/MT – SENTENÇA DE IMPROCEDENCIA – CUMPRIMENTO DA OBRIGACAO DE FAZER PELO MUNICÍPIO – ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E DA TEORIA DA RESERVA DO POSSÍVEL – INOCORRÊNCIA – POSSIBILIDADE DE EXCEPCIONAL INTERVENÇÃO PELO JUDICIÁRIO EM SE TRATANDO DE POLÍTICAS PÚBLICAS – RECURSO PROVIDO.

Incumbe ao Poder Judiciário, de forma excepcional, determinar à Administração que adote medidas para fins de assegurar direitos fundamentais assegurados pela Constituição Federal, sem que tal ato implique em violação ao princípio da separação dos Poderes.

Diante da omissão Estatal, afigura-se legítimo ao Judiciário determinar a implementação de políticas públicas para o cumprimento de deveres, quanto aos direitos da criança e do adolescente, não havendo se falar em invasão à discricionariedade administrativa ou afronta à teoria da reserva do possível.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação interposto pelo

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL face a r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Guiratinga/MT, nos autos da Ação Civil Pública que propôs em face do Município de Guiratinga/MT, com o objetivo de compeli-lo a reparar a estrutura física e predial da sede do Conselho Tutelar daquele município, providenciar mecanismos de acessibilidade para portadores de necessidades especiais, providenciar a capacitação dos Conselheiros Tutelares, mediante a cominação de multa, que julgou improcedente a presente ação, sob o argumento de que compete privativamente ao Poder Executivo analisar a conveniência e a oportunidade de realizar atos físicos de administração, como a reforma e a estruturação do prédio.

Irresignado, busca o órgão ministerial a reforma da sentença para o fim de julgar procedente a ação, alegando a imprescindibilidade da existência de um Conselho Tutelar efetivamente equipado e, consequentemente, atuante, sendo obrigação do ente municipal assim o mantê-lo ininterruptamente, o que não tem ocorrido no caso do apelado, motivo pelo qual aduz ser necessária a intervenção do Poder Judiciário para que seja o Conselho Tutelar devidamente estruturado para o bom andamento da prestação de seus serviços (id. 69477485).

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (id. 69477492).

O parecer ministerial (id. 72382452) é pelo provimento do recurso.

É o necessário.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que, o Ministério Público Estadual moveu Ação Civil Pública em desfavor do Município de Guiratingua/MT, ao fundamento de que o Conselho Tutelar de daquele Município necessitava de reforma em sua estrutura física.

A liminar foi indeferida pelo Juízo de 1º Grau (id. 69477456).

Sobreveio a sentença objurgada, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, ao fundamento de que, compete ao Executivo analisar a conveniência e oportunidade, no que tange à reforma e estruturação do Conselho Tutelar (id.69477482).

Pois bem.

Conforme diligência realizada pela Promotoria de Justiça de Guiratinga/MT, foi constatado que o Conselho Tutelar
além da estrutura do prédio estar ruim, não há acessibilidade, razão pela qual os atendimentos às pessoas portadoras de necessidades especiais são realizados na calçada, em virtude da impossibilidade de acesso a sala de atendimento.

Asseveraram os conselheiros que o salão não possui divisórias capazes de preservar a intimidade das pessoas, o que dificulta os atendimentos/oitivas de casos sigilosos, visto que ao lado funciona o órgão público EMPAER, desta forma, é quase impossível que as conversas realizadas não sejam ouvidas por outras pessoas.

Além desses fatos, foram relatadas diversas outras situações, vejamos :

“(...) O banheiro e cozinha são divididos com o órgão ao lado, torneira não funciona, a porta do banheiro é amarrada com um arame. Estamos com apenas um computador funcionando, e a licitação de peças só mês de junho. Como estamos trabalhando todas as cinco todos os dias, está extremamente difícil. Tem apenas um ventilador funcionando precariamente e como o prédio pega todo o sol da tarde o calor é insuportável. A internet que usamos vem da DEMAEG, a funcionária da prefeitura limpa nosso órgão uma vez por semana. oficio 11° 102/2017, id, 37489372/1(...)”.

O Juízo de 1º Grau julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, ao fundamento de que não caberia ao Poder Judiciário intervir na discricionariedade administrativa quanto à conveniência e oportunidade das melhorias a serem promovidas no Conselho Tutelar. Não agiu com o costumeiro acerto o Juízo
a quo
.

Ressai das razões de Apelação (id. 69477485/69477487) que, o
Ministério Público encaminhou ao ente municipal uma notificação recomendatória n° 006/2017, onde recomendou ao Prefeito local que implementasse as melhorias para sanar a questão.

Em resposta, o Chefe do Poder Executivo Municipal informou por meio do Oficio no 137/ PMG—MT que no prazo do 30 (trinta) dias seriam sanadas as inconformidades apontadas.

Logo após, o Chefe do Poder Executivo Municipal informou por meio do Oficio n° 217/PMG—MT que foram realizadas as melhorias requisitadas para o Conselho Tutelar.

Diante do teor do documento supracitado, na data de 20 de julho de 2017, compareceram nesta Promotoria de Justiça as Sta. Oreny Castanon Leobet e Maria Silva Matos, ambas Conselheiras Tutelares, oportunidade em que prestaram informações

acerca das melhorias realizadas.

Consta do Termo de Declarações que:

Após verificarem as fotos as declarantes informaram que na gestão passada (não sabendo precisar o ano) receberam os 05 (cinco) computadores completos, 1 (um) bebedouro, 1 (uma) geladeira, 1 (um) veiculo Spin, 1 (um) ar condicionado da Secretaria de Direitos Humanos. Sendo que no documento subscrito estas requerem que o ente municipal faça as devidas manutenção/instalação dos equipamentos já existentes na sede do Conselho Tutelar. Asseveram que muito embora tenham sido feitos alguns reparos, a estrutura da Sede do Conselho Tutelar encontra-se precária fazendo as seguintes pontuações:

1. Não dividiu as salas, de forma que ficasse1(uma) exclusiva para fazer oitiva dos menores, desta forma garante o sigilo durante a colheita das oitivas dos menores;

2. As paredes estão descascadas, em alguns lugares até com muito mofo;

3. Fora feita uma pequena fachada identificando a sede do Conselho Tutelar, todavia a parede não pintada por completo;

4. Para acesso a sede do Conselho não há corrimão de forma facilitar o acesso de portadores de necessidades especiais ou mesmo idosos; Por fim, informaram que o após as melhoras efetuadas no prédio do Conselho Tutelar, os Conselheiros podem executar seus trabalhos normalmente sem haver qualquer tipo de prejuízo em decorrência dos problemas acima pontuados. Informaram que as melhorias até então executas já proporcionam um melhor ambiente de trabalho.

Destarte, houve reconhecimento pelo ente municipal de que as medidas postuladas pelo
Parquet
se faziam necessárias.

Assim, a medida mais recomendada seria a procedência dos pedidos formulados na inicial.

Em consonância à Carta da República, constitui dever do Poder Público e de todos, assegurar à criança e ao adolescente, com
absoluta prioridade
, os direitos que lhe são inerentes, colocando-os a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. (art. 227).

Preconiza ainda a Lei nº 8.069/90, que a criança e o adolescente gozam de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da
proteção integral
.

Registre-se ainda que, o Estatuto da Criança e do Adolescente estabelece que a garantia de prioridade compreende a preferência na formulação e execução das políticas públicas, bem como a destinação privilegiada de recursos públicos nas áreas relacionadas com a proteção à infância e à juventude (art. 4º, parágrafo único, alíneas “c” e “d”).

Tecidos estes delineamentos, não pairam dúvidas de que constitui dever do Município, providenciar uma estrutura física adequada ao Conselho Tutelar.

Destarte, encontra-se demonstrado, que a inércia do Poder Público não atende ao princípio da proteção integral e da absoluta prioridade no atendimento aos direitos da criança e do adolescente.

Quanto ao fundamento de indevida ingerência na esfera Administrativa e inobservância à teoria da reserva do possível, é certo que o Supremo Tribunal Federal possui entendimento consolidado no sentido de que, não obstante a autonomia do Poder Executivo e o princípio da separação dos poderes, incumbe ao Judiciário, de forma excepcional, determinar que o Poder Público adote medidas para a efetivação de direitos fundamentais, não sendo possível a oposição do argumento de necessidade de observância da previsão orçamentária.

A propósito, colaciono jurisprudência:

AGRAVO REGIMENTAL NA SUSPENSÃO DE LIMINAR. DECISÃO QUE IMPÔS AO AGRAVANTE ORDEM PARA O RESTABELECIMENTO DO PLENO FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO ESSENCIAL DE EDUCAÇÃO. LESÃO À ORDEM E ECONOMIA PÚBLICA NÃO DEMONSTRADAS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1.
A imposição de ordem aos entes da Federação para que cumpram preceitos constitucionais indisponíveis não atenta contra o princípio da separação de poderes, tampouco implica indevida ingerência do Poder Judiciário na gestão da Administração Pública. Precedentes. 2. Não se pode igualmente afirmar que a imposição do efetivo cumprimento de políticas públicas elencadas como primordiais pela Constituição Federal possa representar potencial lesividade à ordem e à economia públicas
. 3. Agravo regimental não provido.”
(SL 263 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 22/02/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-053 DIVULG 18-03-2019 PUBLIC 19-03-2019)

“AGRAVO REGIMETAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 25.09.2017. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. ESTRUTURAÇÃO E REGULARIZAÇÃO DE ESCOLAS PÚBLICAS. EDUCAÇÃO INFANTIL. SEPARAÇÃO DOS PODERES. LIMITES DE ATUAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. RECURSO NEGADO. 1.
A decisão recorrida está de acordo com a jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal que consolidou-se no sentido de que, nos casos de omissão da administração pública, é legítimo ao Poder Judiciário impor-lhe obrigação de fazer com a finalidade de assegurar direitos fundamentais dos cidadãos, como é o caso dos autos, que trata da obrigação de promover obras e adquirir materiais necessários ao bom funcionamento de escolas públicas com a finalidade de garantir o acesso à educação infantil.
2. Agravo Regimental a que se nega provimento.” (ARE 679066 AgR, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 08/06/2018, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-153 DIVULG 31-07-2018 PUBLIC 01-08-2018).

Feitas estas considerações, não há falar em violação ao princípio de separação dos Poderes ou na aplicação da teoria da reserva do possível, pois, afigura-se legítimo ao Poder Judiciário determinar a implementação de políticas públicas, especialmente diante da inércia estatal em cumprir o seu dever de assegurar com prioridade, a proteção integral à criança e ao adolescente.

Posto isso, inexistindo violação ao princípio da separação dos Poderes e não se mostrando legítima a aplicação da teoria da reserva do possível; a sentença objurgada deve ser reformada.

Ante o exposto, em consonância ao parecer ministerial,
concedo o almejado provimento ao Recurso de Apelação Cível, para reformar a sentença objurgada e julgar procedentes os pedidos formulados na inicial
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/06/2022